Tribunal: TJMT
Processo: 1003806-51.2025.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003806-51.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA LAURA PIT MARINHO - CPF: 002.092.901-37 (RECORRENTE), RICARDO DE OLIVEIRA PENTEADO - CPF: 737.892.241-20 (ADVOGADO), JULYA VETORELO DA COSTA - CPF: 045.210.141-78 (ADVOGADO), CARMINE MARIA BERGMANN - CPF: 017.768.691-09 (ADVOGADO), LUCAS LOPES DOS REIS ALVES - CPF: 022.282.551-06 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se na parte dispositiva do voto condutor do acórdão existe omissão, tal vício pode ser sanado por meio de Embargos de Declaração.

Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelos Reclamantes em face ao acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto contra sentença que havia julgado procedente os pedidos formulados na petição inicial.

Os Embargantes apontam omissão no dispositivo do acórdão, uma vez que, embora na sentença de 1° grau tenha fixado a indenização por dano moral no valor de 6.000,00 para cada autor, no acórdão, ao proceder à minoração do quantum indenizatório para R$ 4.000,00, deixou de especificar se tal montante seria devido a cada autor, o que gera incerteza quanto ao alcance da condenação. Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão.

O Embargado não se manifestou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1003806-51.2025.8.11.0007

Embargante:

Ana Laura Pit Marinho e

Lucas Lopes dos Reis Alves

Embagado:

Gol Linhas Aéreas S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso dos autos, assiste razão ao embargante. O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso inominado. Contudo, na parte dispositiva do acórdão deixou de especificar se o montante minorado seria devido individualmente a cada autor.

Em assim sendo, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar a referida omissão e adequar a conclusão do julgado ao seu conteúdo efetivo, sem alteração do mérito da decisão.

Dessa forma,
acolho os embargos de declaração
para corrigir a omissão existente na redação do dispositivo, sem que haja modificação no resultado do julgado, passando a parte dispositiva, ter a seguinte redação:

“
Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e REDUZO o valor da condenação a título de dano moral para R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor.
”

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026